Tribunal: TJDFT
Processo: 0735931-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0735931-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ONILDO RODRIGUES DE FARIA, SUELENE APARECIDA LEMOS DE FARIA AGRAVADO: FABIO DE PAULA LEMOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ONILDO RODRIGUES DE FARIA e SUELENE APARECIDA LEMOS DE FARIA em face de decisão (ID 206952250) proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos de processo de conhecimento n. 0733048-94.2024.8.07.0001, indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos agravantes. Em suas razões recursais (ID 63380596), sustenta a parte agravante que embora seja aposentado, sua renda mensal líquida encontra-se deveras comprometida com suas despesas básicas e recorrentes. Aduz que é cediço que a Legislação e a Jurisprudência permitem a concessão à pessoa física bastando a mera alegação da hipossuficiência financeira. Afirma que juntou aos autos contracheque sendo possível extrair que o seus rendimentos líquidos perfazem a média de aproximadamente R$ 9.351,71 (nove mil trezentos e cinquenta e um reais e setenta e um centavos). Por outro lado, os documentos revelam que o somatório das despesas recorrentes equivale a mais da metade dos seus rendimentos, tão somente os gastos com a moradia perfazem a quantia de R$ 5.061,00 (cinco mil seiscentos e um reais), sendo: R$ 3900,00 (três mil e novecentos) a título de aluguel, R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais) de taxa de condomínio e R$160,00 (cento e sessenta reais) relativos a conta de luz. Alega que ao final do mês, os rendimentos do Agravante não atingem o valor de um salário mínimo, evidenciando claramente a insuficiência financeira para arcar com os custos do processo e, simultaneamente, garantir a própria subsistência e a de sua família. Defende que o simples fato do Agravante auferir rendimentos maior que a média não é motivo suficiente para o indeferimento, pois há elementos concretos que o rendimento líquido do Agravante encontra-se comprometido em quase sua integralidade no pagamento de despesas cotidianas do Agravante e de sua família. Requer que seja deferido o efeito suspensivo, tendo em vista o iminente risco de extinção do processo por falta de atendimento à decisão interlocutória da magistrada quanto ao recolhimento das custas que entende pertinente ao caso. Ausência de preparo em razão do pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Em uma análise de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito invocado. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Ainda, de acordo com o art. 99 do Código de Processo Civil de 2015, presume-se como verdadeira a alegação de insuficiência de recursos por parte da pessoa natural, podendo o juiz indeferir o pedido somente se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (§§ 2 e 3o). Nesse sentido, cito a jurisprudência deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS PRESENTES. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No caso dos autos, a atual situação econômica da parte agravante, comprovada pelos documentos juntados, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1380712, 07255687320218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ressalto, ainda, que para a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pelo(a) recorrente e seus familiares, e não as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Compulsando os autos, verifica-se que o agravante comprovou que recebia em Agosto de 2024, o provento mensal bruto de 12.469,23 e líquido de 9.351,71 (ID 63380604). Apesar dos valores elevados de despesas correntes da parte agravante, por si só, não são capazes de comprovar sua hipossuficiência em arcar com os custos do processo. Também observo que o agravante se qualificou como casado, sem apresentar qualquer comprovante de renda dos demais componentes da entidade familiar. Dessa forma, entendo que não restou demonstrada a probabilidade do direito referente à situação de hipossuficiência econômica da agravante, ou seja, que não pode custear as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, considerando sua situação econômica familiar. Diante do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO, por ausência de probabilidade do direito. Intime-se a parte agravada para apresentação das contrarrazões. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de setembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital